Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Vistos etc. Conquanto informado no derradeiro petitório veiculado1 que a exequente, ora apelante, Denise Venâncio Poggi Jeger, viera a falecer, o havido não fora devidamente evidenciado pelo douto patrono. Destarte, diante do noticiado, ao ilustre procurador para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o evento narrado, e, ademais, promover, se o caso, a substituição processual da extinta no molde legal, exibindo, acaso continue no patrocínio do correlato espólio ou sucessores, o correspondente instrumento de mandato. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, devidamente certificados, com ou sem manifestação da parte. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 9366005 e 9366007.